Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária às provas dos autos. Qualificadoras.
1 – A distribuição aos jurados de cópias de peças dos autos, ainda que com destaques, em que oportunizado, à defesa, contraditório, não é causa de nulidade, sobretudo se não demonstrado prejuízo para o réu.
2 - Não se instaura incidente de insanidade mental se esse, feito ao juiz de origem, foi indeferido e da decisão não foi interposto recurso. Eventual instauração de incidente ou substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança competem ao juiz da execução (CPP, arts. 154 e 682, LEP, art. 183).
3 - A decisão do conselho de sentença pela condenação do acusado, em consonância com as declarações das testemunhas e da confissão do réu, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
4 – Evidenciado, pelas provas, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, não é caso de se afastar as qualificadoras.
5 - Apelação não provida.